Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais defensivas. Dois réus. Crime de tráfico de drogas (cocaína e maconha). Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação rejeitada. Materialidade e autoria presentes. Suficiência probatória. Filmagem da narcotraficância por equipe da PCDF. Réus flagrados tentando dispensar as porções das drogas no vaso sanitário e na pia de um banheiro. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Alteração, em juízo, da versão apresentada pelos usuários de drogas na fase inquisitorial. Medo de represália. Pretensão de absolvição improcedente. Dosimetria das penas. I) Réu DEIVID. 1a e 2a Fases. Maus antecedentes e reincidência presentes. Pena definitiva adequada. Requisitos dos arts. 44 e 77 do CP ausentes. Regime prisional fechado mantido. II) Réu BRUNO. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Maus antecedentes. Período depurador quinquenal considerado apenas para fins de afastamento da reincidência. Sistema de perpetuidade dos maus antecedentes. Precedente do STJ. Condenação integralmente mantida. Regime prisional fechado adequado. Recurso do réu BRUNO conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido; recurso do réu DEIVID conhecido e desprovido.